Tribunal: TJDFT
Processo: 0000821-77.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000821-77.2015.8.07.0011 RECORRENTE: IVAN PALMEIRA DA COSTA RECORRIDO: HDI SEGUROS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. DEFERIMENTO. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ COMPROVADA. NEGATIVA DE COBERTURA. AGRAVAMENTO DO RISCO. PERDA DA COBERTURA SECURITÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Feito o requerimento de concessão de Assistência Judiciária Gratuita ainda no Juízo de origem, sem apreciação, defere-se o benefício à origem, em atenção ao artigo 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. É sabido que a ingestão de bebida alcoólica compromete os reflexos do motorista e prejudica a capacidade de conduzir veículos automotores, tornando-o menos apto e prudente. 3. Comprovado que a embriaguez foi causa determinante para a ocorrência do acidente, legítima é a negativa de pagamento da cobertura securitária. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 6o, inciso III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 757 e768, ambos do Código Civil, sustentando a obrigação da seguradora pagar o prêmio, pois não houve comprovação de que teria ocorrido agravamento intencional do segurado ao risco do objeto contratado. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 6o, inciso III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 757 e 768, ambos do Código Civil, e a assinalada divergência. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. COMPROVAÇÃO. AGRAVAMENTO DO RISCO. CONDUTA DETERMINANTE. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte, cabe à seguradora comprovar o estado de embriaguez do condutor do veículo, o que enseja presunção relativa de que o risco foi agravado, a possibilitar a aplicação da pena do art. 768 do CC/2002. Por outro lado, a responsabilidade da seguradora em pagar o prêmio remanescerá caso o segurado demonstre que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez. 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1826592/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/3/2020) (g.n.). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO VEICULAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DETERMINANTE. AGRAVAMENTO DO RISCO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO INTERNO. 1. "É firme a jurisprudência de ambas as turmas da Segunda Seção de que a embriaguez, em sendo causa determinante do sinistro, agrava intencionalmente o risco contratado, não se restringindo aos casos em que o próprio segurado se encontra alcoolizado, devendo abranger, também, os condutores principais (familiares, empregados e prepostos) que estejam na direção do veículo, haja vista a violação do dever de vigilância e de escolha adequada a quem confia a prática do ato, seja por o dolo ou culpa grave do segurado" (AgInt nos EDcl no REsp 1.602.690/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 4/12/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e revisão das cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. Na origem, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir que existe cláusula na apólice excluindo a cobertura se o veículo for guiado por pessoa embriagada, e que esse estado de embriaguez foi determinante para o sinistro. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial, a qual também está em conformidade com a orientação atual do STJ. 4. Não devem ser majorados os honorários recursais no STJ quando estes não foram fixados na instância de origem. Precedente da Corte Especial. 5. Agravo interno a que se dá provimento parcial. (AgInt no AREsp 1319648/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/4/2020) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009